Tribunal: TJDFT
Processo: 0743039-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0743039-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS DORES BORGES ERNESTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, pugnando a autora/recorrente pela definição de prazo específico para que o ente federado cumpra a obrigação de fazer fixada na sentença, assim como pela gratuidade de justiça. A autora/recorrente tem 62 anos de idade e o laudo médico inserido (ID 54191873) comprova que o medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG/100ML é adequado ao diagnóstico da paciente. A sentença julgou procedente o pedido inicial para "DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora, pelo período de um ano a contar do trânsito em julgado, o medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/100 ML, conforme prescrição médica juntada aos autos." É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Segundo o artigo 300, do Código de Processo Civil, a antecipação de tutela recursal é concedida quando presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a sentença é eficaz e foi estabelecido termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer. Ademais, eventual mora dos Distrito Federal pode ser analisada na fase de cumprimento de sentença pelo juízo da origem, importando ressaltar que o laudo médico exibido (ID 54191873) não atesta a urgência ou emergência da medida. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento.